Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737537-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE LIMA COUTINHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movida por ELIANE LIMA COUTINHO E OUTRO, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação da conta, nos termos delimitados pela decisão. Afirma o agravante que a decisão impugnada afronta os limites objetivos da coisa julgada, pois a condenação foi expressamente restringida ao período de janeiro de 1996 até 27/04/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Alega, assim, que a execução das parcelas posteriores a esse marco temporal não encontra respaldo no título executivo judicial. Sustenta, ainda, que a forma de atualização fixada pelo juízo de origem acarreta evidente anatocismo, uma vez que a SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a sua aplicação sobre montante consolidado que inclui encargos anteriores. Defende que tal metodologia resulta em bis in idem, vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.102.552/CE) e pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 58/DF. Aduz o agravante que a Resolução no 303/2019 do CNJ, ao prever a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, inclusive juros de mora, extrapolou sua competência regulamentar e ofendeu os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, do planejamento fiscal e da separação de poderes. Destaca, nesse ponto, que a norma em questão compromete a gestão da dívida pública e impõe encargos adicionais sem respaldo legal, em contrariedade ao disposto na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pontua, ainda, que a decisão recorrida, se mantida, implicará pagamento indevido e enriquecimento sem causa da parte exequente, em afronta ao art. 884 do Código Civil, além de gerar relevante impacto financeiro aos cofres públicos. Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de capitalização de juros e da aplicação exclusiva da SELIC, de forma simples, para a atualização de débitos da Fazenda Pública. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão agravada e o pagamento do precatório. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que sejam acolhidas as impugnações aos cálculos, com o reconhecimento da limitação temporal da condenação até 27/04/1997 e a determinação de que a SELIC incida apenas sobre o montante principal, vedada a sua aplicação sobre juros anteriores, devendo a Contadoria elaborar nova conta em conformidade com tais parâmetros. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, impende salientar que a insurgência do agravante quanto à forma de incidência da Taxa SELIC não pode ser reapreciada neste recurso, porquanto já foi objeto de agravo anterior (AI n. 0748154-02.2024.8.07.0000), devidamente julgado por este Tribunal de Justiça, tendo sido mantida a decisão de origem e fixado entendimento sobre a matéria. O recurso especial interposto naquela oportunidade encontra-se atualmente sobrestado por determinação da Presidência desta Corte, em razão da afetação do Tema n. 1.349 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nesta sede, a cognição deve se restringir à análise da questão relativa à limitação temporal do título executivo. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Da limitação da condenação a 27/4/97 O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. Destaco, por oportuno, que o feita na origem apresenta significativa desorganização processual, com decisões revogadas, reanálises de questões, além dos diversos agravos interpostos, dificultando inclusive a verificação de eventual preclusão de matérias já enfrentadas. Todavia, nessa análise sumária própria do momento, importa considerar que a decisão na parte impugnada não se coaduna com o posicionamento deste Relator. Com efeito, é possível concluir que a condenação imposta na ação coletiva n. 32.159/97 limitou-se ao pagamento das parcelas vencidas entre a efetiva supressão do benefício alimentação, em janeiro de 1996, até a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Tal entendimento foi claramente fixado na sentença da ação coletiva e reiterado em sede recursal, quando se reconheceu a perda parcial do objeto quanto às parcelas posteriores ao writ, em razão da duplicidade de ações. Desse modo, a pretensão deduzida pelo Distrito Federal nesta parte encontra-se em consonância com a orientação majoritária desta Corte de Justiça, no sentido de resguardar os limites objetivos da coisa julgada. Em razão da conclusão ora alcançada, mostra-se viável o deferimento do pedido de efeito suspensivo, muito embora a decisão impugnada, a despeito de rejeitar a impugnação neste particular, não contenha ordem imediata de pagamento. Sublinho que a providência revela-se adequada, sobretudo porque determinada à parte exequente a elaboração de nova planilha sem a observância da limitação ora reconhecida e, considerando que o agravo de instrumento possui tramitação célere, sendo a matéria oportunamente apreciada pelo Colegiado, a suspensão, por ora, não trará prejuízo à parte exequente. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido determinando o sobrestamento da execução até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator